Tribunal: TJDFT
Processo: 0718468-72.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718468-72.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E.S.B. - ELABORADORA DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL DO BRASIL LTDA AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A D E S P A C H O Nada a prover no presente feito no estágio em que o processo se encontra. Anote-se a alteração da representação processual da parte agravada, comunicada na petição e substabelecimento de ID 13389250. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator